Tribunal: TJSP
Processo: 2212287-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR À AGRAVANTE QUE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE APORTES ESPORÁDICOS PELO AGRAVADO JUNTO AO SEU PLANO DE PREVIDÊNCIA INDIVIDUAL, COM AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR À AGRAVANTE QUE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE APORTES ESPORÁDICOS PELO AGRAVADO JUNTO AO SEU PLANO DE PREVIDÊNCIA INDIVIDUAL, COM AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.